Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708988-44.2021.8.07.0007 RECORRENTE: OLIVEIRA VEÍCULOS LTDA. RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. “ERROR IN PROCEDENDO”. NÃO CONSTADO, PRELIMINAR. AFASTADA. VEÍCULO. PENHORA. TRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVENDEDORA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO. 1. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. Ou seja, o Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (“ultra petita”), nem aquém (“citra” ou “infra petita”), tampouco dele se alhear (“extra petita”), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC. 1.1. O noticiado acordo firmado no processo de execução é desimportante para a solução do litígio instalado nos presente autos. Isso porque, o il. Sentenciante de primeiro grau, após analisar as provas dos autos, rejeitou os embargos por entender, nos termos do art. 373, I, do CPC, que a embargante/apelante não provou o fato constitutivo do seu direito; qual seja: ser proprietária do veículo penhorado. Assim, não há qualquer infração à ordem processual passível de anulação ou correção. 2. As provas dos autos não militam em favor da recorrente, pois, ao contrário do defendido, a embargante, descurando do ônus imposto no art. 373, I, do CPC, não provou o fato constitutivo do seu direito. Ou seja, não comprovou ter adquirido a propriedade do veículo. 3. Conquanto a transferência de propriedade de bens móveis ocorra por meio da tradição; não se pode ignorar que a embargante/recorrente é uma revendedora de veículos, atuante no comércio a varejo de automóveis usados, inclusive sob consignação, sendo de praxe, nos termos do art. 375 do CPC (máximas da experiência), que o proprietário transmita a posse do bem a esta a fim de que a venda do veículo seja concretizada. 4. Não há nos autos qualquer comprovante de pagamento pelo veículo supostamente comprado pela embargante/apelante do executado da ação principal. 5. A procuração juntada aos autos não se presta a comprovar a compra e venda do automóvel entre a embargante e o devedor do processo executivo; mas, tão somente, a outorga de poderes, com validade certa, para que a embargante pudesse transacionar o veículo deixado em consignação. 6. Recurso desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 493 do Código de Processo Civil, porque, ao não considerar fato novo anterior à prolação da sentença (homologação de acordo judicial desconstituindo a penhora do veículo), deveria ter julgado procedente o pedido inicial; b) artigo 1.226 do Código Civil, pois, se dando a aquisição dos bens móveis pela tradição, deveria ter reconhecido a validade da procuração que lhe transferiu a propriedade do veículo antes da penhora. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 36897137 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RENATA BARBOSA FERREIRA SARI (OAB/BA 37.864) e DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR (OAB/SE 892-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 493 do CPC e 1.226 do CCB, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34885743 – Pág. 6 acerca das aludidas teses recursais, verbis: Consoante alhures relatado, a apelante/embargante defende: (i) que comprovou a pretérita aquisição do veículo antes da constrição determinada nos autos principais (proc. no 0701150-50.2021.8.07.0007); (ii) que a aquisição dos bens móveis se dá pela tradição (art. 1.226 do CC); e, (iii) que o ato de colocar data de validade na procuração com caráter in ren suam não retira o fato de ser proprietária do veículo em discussão. Entretanto, verifico que as provas dos autos não militam em favor da recorrente, pois, ao contrário do defendido, a recorrente, descurando do ônus imposto no art. 373, I, do CPC, não provou o fato constitutivo do seu direito. Ou seja, não comprovou ter adquirido a propriedade do veículo litigioso de ROBERTO DE FARIA MENDES (executado da ação principal). Nesse sentido, conforme analisado no julgamento do AGI no 0708988-44.2021.8.07.0007 (ID no 33592275), conquanto a transferência de propriedade de bens móveis ocorra por meio da tradição; não se pode ignorar que a recorrente é uma revendedora de veículos, atuante no comércio a varejo de automóveis usados, inclusive sob consignação (vide contrato social de ID no 33592192), sendo de praxe, nos termos do art. 375 do CPC (máximas da experiência), que o proprietário transmita a posse do bem a esta a fim de que a venda do veículo seja concretizada. Aliás, importante ressaltar que além da ausência do DUT em nome da recorrente, bem como da comunicação de transferência perante o DETRAN, não há nos autos qualquer comprovante de pagamento pelo veículo supostamente comprado pela apelante do executado da ação principal. Dessa forma, reputo que a procuração de ID no 33592193 (pág. 2) não se presta a comprovar a compra e venda do automóvel entre a recorrente e o executado da ação principal; mas, tão somente, a outorga de poderes, com validade até 31/05/2021, para que a apelante pudesse transacionar o multicitado veículo. Assim, ante a ausência de comprovação de que a embargante/apelante era proprietária do veículo à época da constrição, andou bem a r. sentença de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos iniciais. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.953.297/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 24/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO BRADESCO S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015